Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725703-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO FERNANDES D E S P A C H O Diante da informação lançada pelos Correios na correspondência de ID 13226887 de que o destinatário “mudou-se”, impossibilitando, com isso, o cumprimento do AR, fica a parte Agravante intimada a declinar possível endereço para a intimação da parte Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator